Tribunal: TJBA
Processo: 0573205-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573205-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO IPITANGA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, LUCAS BRIZACK FILARDI

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO SOB O RDC. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas pelo Consórcio Ipitanga e pelo Município de Salvador contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação de consignação em pagamento ajuizada pelo Consórcio, reconhecendo a competência do Município de Salvador para exigir o ISSQN decorrente do contrato administrativo nº 102.4/2014 (RDC nº 001/2014 – CONDER), declarando extinto o crédito tributário até o limite do valor consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se havia dúvida objetiva a justificar a consignação em pagamento do ISSQN na área limítrofe entre Salvador e Lauro de Freitas, justificando a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais;

(ii) estabelecer se a consignação em pagamento afasta a mora do contribuinte e impede a incidência de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei vigente fixa os limites territoriais entre Salvador e Lauro de Freitas, inexistindo prova de alteração normativa ou de atuação fiscal de Lauro de Freitas, razão pela qual a competência tributária é de Salvador.

A dúvida levantada pelo Consórcio Ipitanga decorre de interpretação equivocada e não encontra respaldo jurídico, sendo juridicamente descabida diante da clareza dos limites legais.

A ação de consignação em pagamento foi corretamente julgada procedente, uma vez que o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II; Súmula 112/STJ).

O depósito integral do tributo extingue a mora do contribuinte, afastando a incidência de juros e multa, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 640.905/SP, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).

O ônus sucumbencial deve ser suportado pelo Consórcio Ipitanga, que deu causa ao processo ao suscitar dúvida juridicamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A competência para exigir o ISSQN incidente sobre o contrato administrativo nº 102.4/2014 é do Município de Salvador, inexistindo dúvida objetiva sobre os limites territoriais.

O depósito integral em dinheiro realizado em ação de consignação em pagamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e extingue a mora do contribuinte.

O contribuinte que suscita dúvida infundada quanto ao sujeito ativo do tributo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CTN, arts. 151, II, e 156, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 640.905/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.12.2016; STJ, Súmula nº 112.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573205-60.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSORCIO IPITANGA e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça